Tribunal: TJBA
Processo: 8169781-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169781-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

APELADO: EDNALDO ESTEVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECORRENTE ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO FAMILIAR QUE ABRANGE APENAS SEIS VIDAS. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS QUE DEVEM SUBMETER-SE AOS PARÂMETROS DA ANS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA ABUSIVO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO CONTRATUAL E JURÍDICO APTOS A JUSTIFICAR O PERCENTUAL DE 76,51%. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESSARCIMENTO. ERRO MATERIAL NO ESTABELECIMENTO DAS MENSALIDADES NÃO ABRANGIDAS PELA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO BRADESCO SAÚDE S/A IMPROVIDA.

I. Caso em exame: Trata-se de apelações interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e, de forma adesiva, por EDNALDO ESTEVES DE JESUS, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde desde novembro de 2012, determinando sua limitação aos índices fixados pela ANS para planos individuais, bem como condenou a operadora à devolução simples dos valores cobrados a maior entre novembro de 2020 e novembro de 2022, com correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária praticados em plano de saúde coletivo empresarial com características de plano familiar; a legitimidade ativa do autor beneficiário; a ocorrência de prescrição quanto à restituição dos valores pagos; e a existência de erro material quanto aos termos inicial e final de devolução.

III. Razões de decidir: Considerado “falso coletivo” o contrato de plano de saúde com apenas sete beneficiários da mesma família, autorizando o controle judicial dos reajustes e sua limitação aos índices da ANS para planos individuais. Ausência de prova técnica ou contratual válida a justificar reajuste de 76,51% por mudança de faixa etária aos 59 anos do autor, tornando-se o aumento abusivo. Erro material na sentença ao fixar como termo inicial da devolução de valores o mês de novembro de 2020, devendo ser corrigido para 23/11/2019, data correspondente ao limite trienal retroativo ao ajuizamento da ação, estendendo-se a restituição aos valores pagos no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso de BRADESCO SAÚDE S/A conhecido e desprovido. Recurso adesivo de EDNALDO ESTEVES DE JESUS conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Contrato de plano de saúde coletivo com reduzido número de beneficiários e vínculo familiar pode ser tratado como plano individual, aplicando-se as regras e limites da ANS para reajustes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8169781-94.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados
BRADESCO SAÚDE S/A E EDNALDO ESTEVES DE JESUS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação do BRADESCO SAÚDE S/A e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por EDNALDO ESTEVES DE JESUS

e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA